Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ADIs N.o 5.492-DF e 5.737-DF. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. Analisando o recurso oposto, não se verifica qualquer omissão no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, uma vez que o vício é externo ao acórdão. O embargante pretende que sejam respondidas questões que teriam ficado pendentes quando o STF julgou as ADI’s 5.492/DF e 5.737/DF, ao argumento de que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade não foram modulados pela Corte Suprema, o que, por sua vez, deve ser respondido pelas Cortes estaduais, sobretudo para atender a obrigatoriedade trazida pela Súmula n.o 282/STF, possibilitando a interposição de recurso extraordinário.
3. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.